Tribunal: STF
Processo: AO 2652
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Maria das Graças Alves Ribeiro em face, inicialmente, da União e do Estado do Maranhão, objetivando a decretação da nulidade do ato administrativo que declarou a vacância do Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA, bem como do Pedido de Providências 0000384.41.2010.2.00.0000 do CNJ, no intuito de retornar a autora à função de titular do referido cartório.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, autuada sob o número Ação Ordinária n. 0032095-90.2011.4.01.3700, na qual se formularam os seguintes pedidos:



    “4. Que, após a exibição dos documentos requestados supra, como se trata de matéria unicamente de direito, que julgue antecipadamente a lide, nos termos do art. 330 do CPC para DAR PROVIMENTO À AÇÃO e decretar a nulidade do ato administrativo emanado pelo Estado do Maranhão que declarou o Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA como vago, bem como do ato contendo tal informação enviado ao CNJ e, consequentemente, decretar a nulidade do processo eletrônico n° 3844120102000000 do CNJ, no que atine ao Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA por: 



    I - ter se embasado em ato nulo informado pelo TJ/MA e;



    II - Por não ter conferido à autora a chance de se defender, ofendendo assim os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Declarando assim a autora como a titular do Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA por preencher o disposto no art. 208 da CF/67 e determinando o retorno ao status quo ante, ou seja, o imediato retorno da autora à função de titular do Cartório do 1° Ofício de Santa Inês-MA;



    5. Alternativamente, requer que V. Exa. dê provimento à ação com fulcro no princípio da segurança jurídica e/ou fundamentado no argumento da estabilização dos efeitos dos atos administrativos, atualmente esposado pelo STF”.



    A Autora narra que, em 26/04/1974, foi nomeada "escrevente juramentada substituta" do Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA e que, em outubro de 1994, a serventia tornou-se vaga, em virtude da aposentadoria de seu titular. 



    Relata que “desde 1994 a autora foi declarada sucessivamente como ‘estável’ e exercendo as funções como se titular fosse do Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA, porém não chegou a ser nomeada como titular, apesar de ter preenchidos os requisitos do art. 208 da CF/67, qual seja, ter, em 31-12-1983 exercido ininterruptamente as funções de substituta por mais de 05 anos.



    Noticia que “em 2008, o TJ/MA fez publicar edital de concurso para preenchimento de serventias. E o Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA, para surpresa da autora, integrava a lista como serventia vaga e destinada a preenchimento por remoção”.



    Afirma que “seguindo-se a isto, o CNJ, por meio de sua Corregedoria, em atendimento à Resolução de n° 80, iniciou em 2009 o processo eletrônico n° 3844120102000000 que teve como objetivo averiguar a documentação enviada pelos Tribunais de Justiça dos Estados referente ao exercício das serventias extrajudiciais destes Estados para, ao final declarar se cada Serventia estava ‘vaga’ ou ‘provida’, com base nestes documentos”.



    Sustenta que “é certo que a decisão do CNJ ocorreu com base na análise dos documentos enviados pelo TJ/MA (conforme previsão da resolução n° 80). Ocorre que, sem entender o por quê, e sem nunca ter sido cientificada de qualquer decisão no referido processo eletrônico, sua serventia foi declarada VAGA pelo CNJ em janeiro de 2010, sendo posteriormente PROVIDA por outra pessoa em março de 2011”.



    Aduz que “não é objeto de discussão a existência de contraditório e ampla defesa em um determinado processo, o ponto é a inexistência de processo administrativo ancorado nos princípios do devido processo legal, que desse ciência à autora da decisão (ou da pretensão) da administração pública de um ato (decretação de vacância da serventia) que interferiu diretamente em seus interesses individuais; haja vista que a mesma atuava já há 16 anos como titular, ainda que de fato da serventia”.



    Alega que “diante do fato de que o Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA foi declarado vago e incluído dentre as serventias extrajudiciais disponíveis para preenchimento no concurso de remoção de 2008, tudo isso sem que tenha havido processo administrativo, no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, é certo e firme a obtenção de tutela judicial a fim de se decretar a nulidade de tal ato e consequentemente da decisão do CNJ que se seguiu baseada nas informações nulas prestadas pelo TJ/MA, para que haja um retorno ao status quo ante, ou seja, para que a Autora seja reconhecida como titular e volte a atuar como tal no Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA”.



    Assevera que “o próprio CNJ reconhece o direito à titularidade, como de fato já admitiu para outros cartórios, aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, os investidos na fôrma da lei, contem ou venham a contar com cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. (artigo 208 da Constituição da República de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 22, de 29 de junho de 1982)”.



    Pontua que “a autora comprovou (vide documentação anexa) que em 05.10.1988 já possuía o requisito acatado pelo CNJ (cinco anos de substituição até 05 de outubro de 1988, em serviço extrajudicial vago até 05/10/1988), assim, a mesma era, e sempre foi a titular da serventia de Santa Inês, e nunca poderia ter sido excluída da mesma, por qualquer ato administrativo, seja da Corregedoria do TJ/MA, seja do CNJ”.



    Salienta que “não pode a cidadã que dedica de sua vida à prestação do serviço público ser ‘enxotada’ pela Administração. O que não é aceitável, por não atender inclusive ao princípio da razoabilidade, além do princípio da segurança jurídica, é que a autora, após tantos anos de efetiva prestação do serviço, com boa-fé, atendendo ao disposto na carta constitucional, e exercendo seu ofício com dedicação exclusiva, fique, a mercê dos despropósitos da Administração Pública. Uma situação jurídica se constituiu durante todos esses anos, por única e exclusiva culpa da administração pública, direitos foram adquiridos com o decurso do tempo, uma realidade que deve ser respeitada”.



    O juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência.



    Intimada, a parte autora requereu a citação de Fernando Pfeffer como litisconsorte passivo necessário. 



    Em sua contestação, Fernando Pfeffer sustenta, em síntese, que “a autora objetiva, por meio da presente ação, rediscutir matéria amplamente debatida e definitivamente julgada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que nos autos de Mandado de Segurança n° 000635/2010, em cujo processo o peticionante figurou como litisconsorte passivo necessário, decidiu pela inexistência de direito líquido e certo da então impetrante e ora autora apto a amparar a sua permanência na titularidade do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Santa Inês/MA”.



    Aduz que “em se tratando o art. 208 de uma exceção ao art. 207, somente se admite a aplicação do primeiro durante a vigência do segundo, de modo que não se pode dar aplicabilidade ao referido art. 208 quando a vacância da serventia haja ocorrido não mais na vigência da antiga CRFB/1967, mas sim sob a égide da CRFB/1988, que em seu art. 236, § 3º, exige, de forma imperativa e sem quaisquer ressalvas, a aprovação em concurso público de provas e títulos para o exercício da delegação notarial e de registro”.



    Pontua que "conforme se pode notar da análise do parecer de fls. 207/209 e dos demais documentos acostados nos autos, a autora ocupava a interinidade da serventia de forma precária e provisória, de modo que a titularidade da função poderia ser revogada a qualquer tempo, sob critério de interesse público consistente na realização de concurso público para tal função, independentemente de processo administrativo, sem que isso representasse ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.



    A União apresentou contestação, na qual alegou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a demanda.



    No mérito, sustenta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que 'a investidura na titularidade de serventia cuja vaga tenha ocorrido após a promulgação da Constituição de 1988 [art. 236, § 321 depende da realização de concurso público de provas e títulos' (RE 597.416-AgR, Rei. Mm. Eros Grau)”.



    Citado, o Estado do Maranhão arguiu, preliminarmente, “a existência de coisa julgada sobre o objeto da presente ação, matéria que foi analisada no bojo do Mandado de Segurança n° 635/2010 - UMA, ocasião em que a segurança foi denegada em face de ausência de prova do exercício de atividade cartorária por no mínimo 5 (cinco) anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988”.



    No mérito, alega que “o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão posicionando-se no sentido de inexistir obrigatoriedade de procedimento administrativo em face da nulidade da investidura no exercício de atividades notariais”.



    Em seguida, o Juízo de origem, em razão da determinação contida nos autos da ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, declinou da competência para o julgamento da ação em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o Relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão central da parte autora consiste em declará-la como titular efetiva do Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA.



    Assim, o objeto da pretensão, neste tópico, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça que prevê a declaração de vacância de serventias até a devida efetivação de titular mediante concurso público - o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que admitiu Fernando Pfeffer como litisconsorte passivo necessário. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as parte rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.



    Destarte, preliminarmente, afasta-se aqui a presença do pressuposto negativo da coisa julgada, arguidos pelas partes rés, uma vez que no mandado de segurança impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão a autora se insurgiu contra ato do Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Santa Inês/MA, que expediu termo de posse e seu consectário exercício, em benefício de candidato aprovado em Concurso para Notários e Registradores do Estado do Maranhão, tendo, na ocasião formulado pedido para “evitar o ato de posse e seu consequente exercício, até trânsito em julgado de todos os processos em andamento” e garantir “a permanência da titular até o trânsito em julgado de todos os processos em andamento”. Já na presente ação, a autora busca fastar ato que declarou a vacância de serventias extrajudiciais não providas por concurso de provas e títulos, alcançando aquela por ela ocupada.



    Ainda em sede de preliminar, verifica-se que, conquanto se insurja a autora contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (decisão que incluiu no EDITAL nº 1/2018, que deflagou concurso público destinado ao preenchimento dos serviços notariais e de registro do Estado, o Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA), o objeto da pretensão, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça – ato que declarou a vacância da serventia extrajudicial ocupada interinamente pela autora - o que, como já assentado, acabou por definir a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil. 



    Portanto, coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Maranhão para figurar no polo passivo da ação.



    No mérito, conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA, em relação à qual responde na condição de interina desde 1994. E, como base de sua pretensão, defende a invalidade da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, com a consequente retirada da serventia da lista de vacância do concurso público promovido pelo TJ/MA. 



    A Autora foi designada, em 26/04/1974, no cargo de Escrevente Juramentada do Cartório do 1º Ofício de Santa Inês-MA. Já no ano de 1994, em razão da aposentadoria do Titular, foi nomeada interina em razão da declaração de vacância da mencionada serventia.



    Destarte, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a ausência de procedimento administrativo apto a declarar a vacância da serventia. Isso porque este Tribunal firmou entendimento de que a investidura em serventia extrajudicial vaga na vigência da Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público, é nula de pleno direito. “Consequentemente, não se há de cogitar da instauração de processo administrativo, oportunizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, mercê do art. 5º, LV, da CRFB/88, àqueles que se encontrem em tal situação. Tampouco o lapso temporal em que exercida as funções infirmam a conclusão aqui consignada, uma vez que, em hipóteses como estas, o titular da serventia extrajudicial investido irregularmente tinha completa ciência da inconstitucionalidade do ato de habilitação, por inobservância à regra do concurso público (CRFB/88, art. 37, II)." (RE 336.739, redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/10/2014)



    De igual forma, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, não merece acolhida. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que o escrevente substituto não possui direito adquirido de ser efetivado no cargo de titular de serventia extrajudicial quando a vacância da função de titular haja ocorrido já sob a égide da Constituição Federal de 1988, sendo irrelevante que o substituto tenha preenchido os requisitos para a efetivação previstos no art. 208 da Constituição Federal de 1967, com as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 22/1982. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUTO DO TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988: INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A SER EFETIVADO NO CARGO DE TITULAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que o substituto do titular de serventia extrajudicial não tem direito adquirido a ser efetivado no cargo de titular na hipótese de ter ocorrido a vacância após a vigência da Constituição da República de 1998, que exige a realização de concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro". (RE 566.314-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 03/03/11)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. VACÂNCIA DA FUNÇÃO DE TITULAR APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DIREITO ADQUIRIDO DO SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.



    3. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que a investidura na titularidade de serventia cuja vaga tenha ocorrido após a promulgação da Constituição de 1988 [art. 236, § 3º] depende da realização de concurso público de provas e títulos, não configurando direito adquirido ao provimento, por parte de quem haja preenchido, como substituto, o tempo de serviço contemplado no art. 208, acrescentado à CB/67 pela Emenda n. 22, de 1982. Precedentes.



    4. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento." RE 597.416-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 22/05/2009)



    Como visto, a partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Maranhão, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015. 



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão sobre o inteiro teor desta decisão.



    Retifique-se a autuação para incluir Fernando Pfeffer como parte ré na presente ação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente